Tribunal: STF
Processo: ARE 1478314
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto conta acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Preliminar. Pretensão formulada pelo Instituto de Previdência tendente ao não conhecimento da irresignação interposta pela ré. Acolhimento. Inteligência dos artigos 183, parágrafo 1º, 186 e 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil. Recurso da ré não conhecido, portanto. 



    Apelação. Ação de cobrança. Sentença pela qual procedente em parte o pedido formulado pelo autor a fim de que condenada a ré ao pagamento de valores indevidamente recebidos a título de pensão por morte, observada a prescrição quinquenal. Inteligência do artigo 37, XXII, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Observância ao decidido no julgamento do recurso extraordinário 669.069/MG (tema 666) pelo Supremo Tribunal Federal. Inocorrência de prescrição para ações de ressarcimento decorrentes de ilícito penal, consoante posicionamento dessa Suprema Corte. Pensionista condenada, com sentença transitada em julgado, pela prática do crime de estelionato previdenciário. Extinção da punibilidade que não obsta a ação de cobrança, sob pena de violação ao princípio da independência de instâncias. Precedentes desta Corte. Outrossim, correção em relação à taxa de juros que é de rigor. Ainda, não obstante seja a ré beneficiária da justiça gratuita, necessária a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que, no entanto, permanecerá com a respectiva exigibilidade suspensa. Inteligência do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso do autor provido, por um lado, e, de outro, não conhecido o da ré.”



    Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



    “Embargos de declaração. Pretensão tendente ao conhecimento da apelação outrora interposta pela ré. Admissibilidade. Tempestividade da irresignação. Outrossim, fixação de honorários advocatícios que é de rigor. De outra parte, manutenção dos índices relativos aos juros moratórios e correção monetária que devem se basear no decidido mediante o Recurso Extraordinário 870.947 (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte de São Paulo (TJSP). Portanto, embargos do autor acolhidos em parte, por um lado, acolhidos, de outro, os da ré.”



    Em suas razões recursais, alega-se violação ao artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Câmara Julgadora para aplicação da sistemática da sistemática da repercussão geral (Tema nº 897). 



    Após novo exame do feito, a Câmara Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação de cobrança. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 852.475/SP (tema 897) pelo Supremo Tribunal Federal. Conformidade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara (TJSP). Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.”



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, feito paradigma do Tema 666 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, fixou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. A ementa do julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28/4/16).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio”.



    No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que:



    “No caso ora sob foco, não obstante as sucessivas e apontadas oportunidades anuais de recadastramento da benesse, inexistiu comunicação da ré à municipalidade acerca do novo matrimônio. 



    E, conforme se verifica das declarações prestadas por essa apelada ao Instituto (folhas 8 a 23), inovara ela artificiosamente acerca do respectivo estado civil, haja vista se declarar ‘viúva’.



    Assim, a despeito dos argumentos da recorrida, sobreleva existir nos autos demonstrativos no sentido de ter agido com má-fé, requisito imprescindível para autorizar a devolução dos valores pagos. 



    Nesse ponto bem considerou a digna juíza da causa (folhas 125 a 128): ‘(...) Na situação dos autos, a má-fé me parece clara. Por anos seguidos a ré se declarou viúva perante o Instituto de Previdência, sendo que a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. 



    Não há nos autos a indicar por ocasião do novo casamento a ré sofresse de problemas psiquiátricos, lembrando que ela foi condenada em primeiro grau, embora com reconhecimento da prescrição, pelo crime de estelionato, nada sendo alegado sobre eventual inimputabilidade, lembrando que os documentos trazidos pela ré aos autos provam apenas episódios ocorridos depois de 2007, sem qualquer alegação de incapacidade para compreender a ilicitude dos fatos(...).’



    Ademais, a propositura dessa ação de cobrança fora embasada em condenação da apelada por infringência ao artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal.”



    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal para superar o entendimento do acórdão atacado acerca da não ocorrência da prescrição em virtude da natureza da demanda não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. A propósito:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.307.382/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/4/21).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.236.060/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/20).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.400.401/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/22; RE nº 1.270.696/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/20; ARE nº 1.219.418/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/8/19; e RE 1.307.139/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/2/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente